Tribunal: STF
Processo: HC 242524
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juvenal Alves Correa de Albuquerque impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Procurador-Geral da República e o Delegado de Polícia Federal.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial coator. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Ainda que se pudesse admitir como ato coator decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na AP 1417, melhor sorte não assistiria a parte impetrante.



    É que, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 



    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux, HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber, HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente